Tribunal: STJ
Processo: 1007455-33.2023.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100428 - SP(2025/0438537-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DAYANE DOS SANTOS ALVES
ADVOGADOS
: YAGO BROCANELLO - SP376930
ALEF LUCAS DAROZ - SP418797
AGRAVADO
: AEROLINEAS ARGENTINAS SA
ADVOGADA
: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE
VOO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC). DANO MORAL NÃO
PRESUMIDO. NECESSIDADE DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de reparação por danos morais decorrentes de atraso
de voo internacional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) o atraso de
cerca de três horas e meia configura, por si, dano moral indenizável, à
luz do CDC; (iii) há dissídio jurisprudencial comprovado pela alínea c
do
III, da CF.
art. 105,
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrentou as teses essenciais, distinguiu precedentes
invocados e apresentou fundamentação suficiente, ainda que em
sentido contrário ao pretendido.
4. O dano moral em atraso de voo não é presumido. Exige
demonstração de circunstâncias que ultrapassem mero dissabor,
consideradas variáveis como duração do atraso, alternativas
Documento eletrônico VDA55389079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ca64d5ed-196c-4be2-b5d5-09a5956422c6

oferecidas, suporte material e perda de compromisso inadiável. A
revisão das premissas fáticas fixadas é vedada pelo enunciado da
Súmula 7/STJ.
5. A invocação genérica de dispositivos do CDC, sem impugnação
específica dos fundamentos autônomos do acórdão, evidencia
deficiência argumentativa, incidindo o óbice da Súmula 284/STF.
6. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e
identidade fático-jurídica entre o paradigma e o caso, o que impede o
conhecimento pela alínea .
c
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ca64d5ed-196c-4be2-b5d5-09a5956422c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100428 - SP(2025/0438537-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DAYANE DOS SANTOS ALVES
ADVOGADOS
: YAGO BROCANELLO - SP376930
ALEF LUCAS DAROZ - SP418797
AGRAVADO
: AEROLINEAS ARGENTINAS SA
ADVOGADA
: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE
VOO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC). DANO MORAL NÃO
PRESUMIDO. NECESSIDADE DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de reparação por danos morais decorrentes de atraso
de voo internacional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) o atraso de
cerca de três horas e meia configura, por si, dano moral indenizável, à
luz do CDC; (iii) há dissídio jurisprudencial comprovado pela alínea c
do
III, da CF.
art. 105,
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrentou as teses essenciais, distinguiu precedentes
invocados e apresentou fundamentação suficiente, ainda que em
sentido contrário ao pretendido.
4. O dano moral em atraso de voo não é presumido. Exige
demonstração de circunstâncias que ultrapassem mero dissabor,
consideradas variáveis como duração do atraso, alternativas
Documento eletrônico VDA55050356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 4a5a9a38-a9d0-4ae7-a894-5e8fcb3f3bee

oferecidas, suporte material e perda de compromisso inadiável. A
revisão das premissas fáticas fixadas é vedada pelo enunciado da
Súmula 7/STJ.
5. A invocação genérica de dispositivos do CDC, sem impugnação
específica dos fundamentos autônomos do acórdão, evidencia
deficiência argumentativa, incidindo o óbice da Súmula 284/STF.
6. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e
identidade fático-jurídica entre o paradigma e o caso, o que impede o
conhecimento pela alínea .
c
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DAYANE DOS
SANTOS ALVES (DAYANE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador VICENTINI BARROSO, assim ementado:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO.
Demora de cerca de três horas e meia para partida do voo de ida.
Situação que não caracteriza prejuízo moral. Ausência de lesão a
direitos de personalidade (afetos a honra e dignidade). Mero dissabor,
próprio da vida em sociedade. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.

Os embargos de declaração de DAYANE foram rejeitados.
Nas razões do agravo, DAYANE apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares, em especial a
(2) usurpação da competência do STJ no
Súmula 7/STJ;
juízo de admissibilidade ao se adentrar no mérito; (3) demonstração de dissídio
jurisprudencial suficiente para o conhecimento pela alínea .
c Não houve apresentação de contraminuta pela AEROLÍNEAS
ARGENTINAS SOCIEDADE ANÔNIMA (AEROLÍNEAS).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55050356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 4a5a9a38-a9d0-4ae7-a894-5e8fcb3f3bee

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
III, da CF, DAYANE sustentou
negativa de prestação jurisdicional por
art. 105,
(1)
violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, apontando omissões e
contradições no acórdão acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
ao enfrentamento de teses capazes de infirmar o resultado;
violação dos arts. 3o,
(2)
4o, I, 6o, VI e VIII, 14, 39, 42 e 51 do CDC, afirmando falha na prestação do serviço,
prática abusiva e necessidade de reparação por danos morais em atraso de voo
superior ou próximo a 4 horas;
existência de dissídio jurisprudencial, com referência
(3)
ao
para demonstrar divergência na solução jurídica de casos
REsp 1.699.780/SP,
semelhantes.
Houve apresentação de contrarrazões pela AEROLÍNEAS, defendendo a
incidência das Súmulas
e
a ausência de demonstração adequada do
284/STF
7/STJ,
dissídio e, no mérito, a manutenção do acórdão por inexistência de dano moral e
adequação da prestação do serviço.
Contudo, o recurso não prospera.

(1) Da alegada deficiência na entrega da prestação jurisdicional (arts. 489, §
1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC)

DAYANE pretende ver reconhecida negativa de prestação jurisdicional,
afirmando omissões e contradições sobre a incidência do Código de Defesa do
Consumidor e ao enfrentamento de teses aptas a modificar o resultado, inclusive à luz
dos arts. 3o, 4o, I, 6o, VI e VIII, 14, 39, 42 e 51 do CDC.
Apontou que o acórdão não teria esclarecido direitos básicos do consumidor
e não teria enfrentado precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como invocou
violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC por suposta carência de
fundamentação e por omissão em sanar vícios via embargos declaratórios.
O acórdão integrativo enfrentou diretamente a tese de deficiência de
prestação jurisdicional, registrando, com fundamentação suficiente, que não havia
omissão, obscuridade ou contradição, e que a controvérsia fora apreciada, ainda que
em desfavor das teses da embargante. Transcreve-se trecho pertinente do acórdão
dos embargos:
[..] a embargante demonstrou ter compreendido à perfeição as razões
que levaram ao desprovimento do apelo. Não há omissão,
obscuridade nem contradição. A controvérsia foi enfrentada, ainda que
em desfavor das teses da embargante [...] não se desconhece
existência de relação de consumo entre as partes, devendo incidir as
normas do Código do Consumidor, porém em razão das
peculiaridades do caso concreto, não reconheceu o dano moral
pretendido. Demais, o acórdão paradigma indicada envolve caso de
Documento eletrônico VDA55050356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 4a5a9a38-a9d0-4ae7-a894-5e8fcb3f3bee

'no show' (fl. 04), logo, sem relação com a hipótese em apreço (e-STJ,
fl. 187).

Esse núcleo decisório responde a crítica de ausência de fundamentação
sobre CDC, confirma o debate da questão central e distingue o precedente invocado,
afastando a alegada omissão.
Ademais, a decisão integrativa apoiou-se em jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça especificamente voltada ao emprego correto dos embargos de
declaração, assinalando que eles “não servem à rediscussão da matéria já julgada” e
que não se configura violação do
do CPC quando o Tribunal se manifesta de
art. 1.022
forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.
Ainda destacou, com suporte em julgados da Corte Especial, que a
contradição que enseja embargos é a interna, entre proposições do próprio julgado, e
não divergências entre o acórdão e lei, fatos externos ou entendimento de outros
precedentes.
Esse conjunto demonstrou motivação suficiente, enfrentamento das teses
nucleares e distinção do precedente invocado, de modo a afastar os vícios do art. 1.022
do CPC.
Não se verificou contradição interna entre fundamentação e dispositivo, pois
o dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a
fundamentação que lhe antecede.
Nessas condições, não se cogita de ofensa ao
do CPC, visto que
art. 489
houve razões explícitas para a conclusão adotada, ainda que diversas da desejada
pela parte.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza negativa de
prestação jurisdicional:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO
ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
apenas porque decidido em desconformidade com os
CPC/2015 interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução
da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido
que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em
decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo
Documento eletrônico VDA55050356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 4a5a9a38-a9d0-4ae7-a894-5e8fcb3f3bee

passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida"
(AgInt no
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 1.520.449/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
.
19/10/2020,
16/11/2020)
3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância
excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.374.535/SP,
Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
26/10/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.
5 E
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO
7/STJ.
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando
2.
omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e
a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
). 3. [...] 5.
7/STJ
A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo
analítico entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a
mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 6. Agravo interno
a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 1.862.489/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe de 30/6/2022)

(2) Da suposta violação dos arts. 3o, 4o, I, 6o, VI e VIII, 14, 39, 42 e 51 do
CDC e do pedido de reparação por dano moral em atraso de voo

DAYANE alegou falha na prestação de serviços, prática abusiva e
necessidade de reparação moral diante de atraso próximo ou superior a quatro horas,
invocando os arts. 3o, 4o, I, 6o, VI e VIII, 14, 39, 42 e 51 do CDC, e sustentou que o
dano moral seria
. Defendeu que o acórdão teria ignorado a responsabilidade
in re ipsa
objetiva e os direitos do consumidor, e que o atraso e seus efeitos ultrapassariam mero
aborrecimento.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão recorrido reconheceu a relação de consumo e, no mérito,
apreciou minuciosamente o quadro fático delineado nos autos: atraso de cerca de três
horas e meia, sem notícia de perda de compromisso ou prejuízo na hospedagem, com
chegada no mesmo dia e sem demonstrativo concreto de abalo psicológico ou lesão a
direitos da personalidade (e-STJ, fls.
).
156/160
Documento eletrônico VDA55050356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 4a5a9a38-a9d0-4ae7-a894-5e8fcb3f3bee

A Corte estadual expressou ainda que o dano por conta de atrasos de voo
, devendo-se avaliar
não pode ser sempre considerado [...] in re ipsa
o tempo [...] a
entre outros
solução do problema, suporte material, perda de compromisso inadiável,
fatores, conforme orientação do STJ no
(e-STJ, fl. 157).
REsp 1.584.465/MG
Assentou que, no caso,
, que houve
o atraso [...] sequer atingiu quatro horas
, e que se tratou de
demora de pouca expressão
mero dissabor [...] próprio da vida em
, sem comprovação de
(e-STJ, fls. 158-160).
sociedade
abalo à moral da autora
Nessa moldura, qualquer insurgência que pretenda transmutar as premissas
fáticas fixadas – tempo de atraso, ausência de perda de compromisso, inexistência de
dano extrapatrimonial individualizado – demandaria revolvimento do conjunto
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
As razões especiais, ao reproduzirem tese genérica de responsabilidade
objetiva sem enfrentar, de forma específica e articulada, os fundamentos autônomos
do acórdão – análise casuística do atraso concreto, necessidade de demonstração de
efetivo prejuízo moral e inexistência de elementos indiciários de lesão à honra e
dignidade – mostram-se dissociadas da
e atraem, ainda, o óbice da
ratio decidendi
por deficiência de fundamentação apta a permitir a exata
Súmula 284/STF,
compreensão e impugnação dos pilares do julgado.
Nesse quadro, não há violação dos arts. 14, 39, 42 e 51 do CDC, porque a
conclusão local repousou em premissas fáticas incompatíveis com a abusividade
discutida no paradigma e com dano moral presumido, a exigir reexame probatório (
.
Súmula 7/STJ)
Além disso, a invocação ampla dos arts. 3o, 4o, I, 6o, VI e VIII, do CDC, sem
correlação analítica com os fundamentos fáticos e jurídicos do acórdão, revela
deficiência argumentativa que impede o conhecimento no ponto (
.
Súmula 284/STF)
Por fim, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o
dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, exigindo-se a comprovação
de circunstâncias que extrapolem o mero dissabor, atraindo também o óbice da
Súmula 83/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO
DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA
AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova,
nos termos do
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é
art. 6
automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias,
Documento eletrônico VDA55050356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 4a5a9a38-a9d0-4ae7-a894-5e8fcb3f3bee

da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da
hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência
mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na
hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em
decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo
passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.
3. [...]. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada
e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.520.449/SP,
Turma, julgado em
DJe de
19/10/2020,
16/11/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO
SÚMULA 282/STF.
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DA
1. [...]. 5.
SÚMULA 7/STJ.
Na específica hipótese
de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra
que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera
demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
. 6. Sem
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de
baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a
serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações
claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]. 9. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.584.465/MG,
Turma, julgado em
DJe de
13/11/2018,
21/11/2018)

(3) Do dissídio jurisprudencial

DAYANE sustentou divergência com base no REsp 1.699.780/SP,
afirmando solução distinta em casos semelhantes.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
Documento eletrônico VDA55050356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 4a5a9a38-a9d0-4ae7-a894-5e8fcb3f3bee

O acórdão integrativo foi explícito ao assentar que o paradigma indicado
, ao passo que os autos tratam de atraso de voo pontual e de
envolve caso de ‘no show’
, sem perda de compromissos ou lesão concreta à
demora de pouca expressão
personalidade (e-STJ, fls. 187 e 158-160).
A ausência de similitude fático-jurídica impede, por si, a configuração do
dissídio.
Soma-se a isso a falta de cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e
do RISTJ, não bastando a mera transcrição de ementas sem
art. 255
demonstrar identidade de premissas fáticas e contraste entre soluções jurídicas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.
5 E
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO
7/STJ.
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. [...]. 5. A divergência jurisprudencial deve vir
demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorridos e
paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não
. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
se conhece
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 1.862.489/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe de 30/6/2022)

Assim, não se pode conhecer do dissídio, porque não comprovado nos
moldes legais e regimentais, e, por incidir óbice sumular sobre a mesma questão
jurídica tratada sob a alínea
(
e
), ficando prejudicado o exame
a Súmula 7/STJ
284/STF
pela alínea na extensão correlata.
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o percentual dos honorários advocatícios anteriormente
fixados em favor de AEROLÍNEAS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 4a5a9a38-a9d0-4ae7-a894-5e8fcb3f3bee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.100.428 / SP
Número Registro: 2025/0438537-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074553320238260506
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAYANE DOS SANTOS ALVES
ADVOGADOS : YAGO BROCANELLO - SP376930
ALEF LUCAS DAROZ - SP418797
AGRAVADO
: AEROLINEAS ARGENTINAS SA
ADVOGADA
: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:22
Código de Controle do Documento: edb83ea9-e903-484c-b666-5b79d8a553d9

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:22
Código de Controle do Documento: edb83ea9-e903-484c-b666-5b79d8a553d9